Tribunal: TJDFT
Processo: 0700611-07.2023.8.07.0010
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: PAULO CESAR MENDONCA, LUIZ PEREIRA LOPES IMOVEIS EIRELI APELADO: LUIZ PEREIRA LOPES IMOVEIS EIRELI, PAULO CESAR MENDONCA DESPACHO Cuidam-se de Apelações interpostas pelas partes contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos de Ação de Rescisão Contratual ajuizada por PAULO CESAR MENDONÇA em desfavor de LUIZ PEREIRA LOPES IMÓVEIS EIRELI. Nas razões recursais, LUIZ PEREIRA LOPES IMÓVEIS EIRELI requer, dentre outros, a gratuidade da justiça, a qual não foi requerida em primeira instância. Para examinar o pleito, é necessário que junte documentação que demonstre não dispor de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tais como: extrato da última Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, cópia do balanço de 2023 e dos três últimos balancetes de 2024, e extratos detalhados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias e de cartões de crédito de sua titularidade de modo que sua capacidade financeira seja avaliada. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade desta apelação, postergo a análise dos demais pedidos recursais. Ante o exposto, intime-se a ré apelante para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 7 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator